Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0750119-54.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ISABELLA MARIA BARROS CABRAL DE MELLO EMBARGADO: REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isabella Maria Barros Cabral de Mello contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0704467-51.2020.8.07.0020, indeferiu a inversão do ônus da prova e a concessão da tutela antecipada, nos seguintes termos: “Por motivos de economia processual, aproveito, em parte, o relatório constante da decisão de ID 60775910: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário ajuizada por ISABELLA MARIA BARROS CABRAL DE MELLO em desfavor de REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA. Narra a parte autora ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com a parte ré para aquisição do imóvel descrito na inicial, avaliado em R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais). Relata ter pactuado o pagamento da seguinte forma: sinal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 01 parcela intermediária de R$ 1.351,50 (mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) e 149 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.326,50 (mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Afirma que o instrumento contratual apresenta cláusulas de reajuste que tornam as prestações excessivamente onerosas e que o uso da tabela price como método de capitalização mensal de juros (juros compostos), por entidade não equiparada à instituição financeira, é vedada. Aduz ter tentado renegociar a dívida, mas não obteve êxito. Requer, em sede de tutela de urgência, a substituição da tabela price pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS); alternativamente, pleiteia o reconhecimento do saldo devedor conforme cálculos que entende corretos.” A decisão de ID 60759510 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em contestação, a ré suscita a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defende que: a) o contrato foi livremente pactuado entre as partes; b) há expressa forma de reajuste das parcelas – IGPM, mais 1% ao mês, conforme a tabela price; c) não há vedação à utilização da tabela price e d) não houve dano moral. Em réplica, a autora rebateu os fundamentos da ré, reafirmou os argumentos da petição inicial e requereu a aplicação do CDC. Aberto o prazo para especificação de provas, a parte ré requereu o julgamento antecipado. A autora juntou documentos e requereu a produção de prova pericial contábil. Por fim, renovou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar à requerida a liquidação do saldo devedor no valor aprovado perante o BRB (R$ 210.000,00). É o relato necessário. Decido. Passo ao saneamento do feito. Na contestação apresentada, a parte ré impugna a gratuidade de justiça deferida à autora. Sem razão. Com efeito, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil, se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Na hipótese dos autos, a requerida não apresentou nenhuma prova que ponha em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada pela autora. Desse modo, não foi elidida a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. REJEITO, portanto, à impugnação à gratuidade de justiça. A relação jurídica existente entre as partes configura relação de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, sujeitando-se, pois, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no art. 6o, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados ou a hipossuficiência do consumidor. O art. 373, § 1o, do CPC permite, ainda, ao Juiz inverter o ônus da prova para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades do caso. No caso, pretende a parte autora a inversão do ônus da prova, o que pleiteia com amparo no art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Todavia, a inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não se opera de imediato, pois é exigível a verossimilhança das alegações lançadas pelo consumidor e sua hipossuficiência técnica para edificação da prova exigida. No caso em tela, não há verossimilhança das alegações deduzidas pela parte autora, pois a mera adoção da Tabela Price não implica, necessariamente, violação à Lei de Usura. Ademais, a hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus da prova é aquela decorrente de falta de acesso a informações científicas ou técnicas dominadas apenas por uma das partes, o que não ocorre na presente hipótese. Ante o exposto, à míngua dos elementos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. A questão técnica controvertida no presente feito cinge-se à apreciação da existência de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva decorrentes da utilização da Tabela Price, motivo pelo qual DEFIRO a produção de prova pericial requerida pela parte autora. A prova pericial consistirá em analisar se a aplicação das cláusulas de atualização do contrato de compra e venda, celebrado entre as partes (utilização da Tabela Price), gerou a incidência de juros sobre juros vedada pela Lei de Usura. Nomeio o Sr. ALEKSANDRO RENATO DAMELIO, perito contador, devidamente cadastrado na Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perito do juízo, a quem incumbirá trazer aos autos os esclarecimentos que reputar pertinentes para a solução da lide. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça, as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria no 53/2011 do TJDFT, atualizada pela Portaria GPR 1155/2019, que estabelece o valor de R$ R$ 1.503,53 (mil, quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos), a título de verba honorária. Intime-se o(a) perito(a), cientificando-o(a) da nomeação. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) para iniciar os trabalhos, cientificando-o(a) do prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473 do CPC. As partes deverão ser previamente cientificadas pelo(a) perito(a) acerca da data e horário designados para o início dos trabalhos. Em caso de eventual recusa do(a) perito(a) na aceitação do encargo, fica o CJU autorizado a entrar em contato com outros peritos, da respectiva especialidade (grafotécnica), cadastrados na Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita realizar a prova, caso em que os autos deverão ser conclusos para a nova nomeação. Por fim, em relação à renovação do pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O. Isso porque, na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Águas Claras, DF, 23 de setembro de 2020 17:08:27. Em síntese, a Agravante defende a necessidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII. Afirma que a verossimilhança das suas alegações está evidenciada nos documentos acostados aos autos e que a discussão não se limita à adoção da Tabela Price, mas, também, na interpretação das cláusulas contratuais, incidência de juros e correção monetária abusivos e onerosidade excessiva. Salienta que sua hipossuficiência também ficou demonstrada, não somente pela sua condição de consumidora, mas da manifesta vulnerabilidade técnica e econômica frente à fornecedora, ora Agravada. Sustenta a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de tutela, sob a alegação de que a probabilidade do direito está configurada pela documentação apresentada, que claramente demonstra que os valores cobrados estão em confronto com os dispositivos do CDC. Alega que o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo reside no fato de a Agravante arcar com o pagamento de prestações excessivamente onerosas que comprometem 80% (oitenta por cento) da sua renda mensal. Informa que a prestação do mês atual tem o valor de R$ 3.410,69 (três mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), o que destoa do previsto inicialmente, de R$ 1.326,50 (um mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Destaca que requereu a tutela de urgência para que fosse determinada a liquidação do saldo devedor a fim de viabilizar o financiamento bancário no montante aprovado pela instituição financeira, o que prestigiaria os princípios da menor onerosidade ao devedor e da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que não há vedação no ordenamento jurídico à concessão de tutela antecipada de cunho satisfativo. Ao final, requer a reforma da r, decisão para quer seja deferida a inversão do ônus da prova em seu favor e concedida a tutela de urgência para determinar à Agravada que liquide o saldo devedor a fim de viabilizar o pagamento do financiamento bancário. Sem preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo - Id. 21647904. A Agravante apresentou Embragos de Declaração alegando que há pedido de concessão de tutela de urgência – Id. 21744808. É o relatório. Decido. Reconsidero a decisão Id. 21647904 e passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a Agravante pretende a liquidação do saldo devedor no valor que entende ser devido, sob o argumento de suposta abusividade no cálculo, com utilização de Tabela price e incidência de capitalização de juros. Ocorre que no contrato de compra e venda celebrado entre as partes há clara previsão de que, para efeitos de correção-amortização, será adotada a Tabela Price (Id. 60649589 – pág. 2). Desse modo, o sistema de amortização aplicado foi livremente convencionado pelas partes. Ademais, mesmo que a utilização da Tabela Price induza a capitalização de juros, tal prática é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que firmados na vigência do artigo 5° da MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuada. Firmou-se, depois, o entendimento que a regra do artigo 5° da MP 2170-36/2001 prevalece sobre o dispositivo do artigo 591 do Código Civil de 2002, que admite apenas a capitalização anual. No julgamento do REsp 973.827/RS, foi fixada a tese de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Pelas mesmas razões, também não verifico a probabilidade do direito quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Isso porque a inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso em tela, conforme já acentuado, inexiste verossimilhança nas alegações da Agravante. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora